Tribunal: TCU
Processo: 002.596/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação solidária em débito e multa, além de inabilitação para o exercício de cargo ou função comissionada, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto conjuntamente pelos Srs. Francisco Vanderlândio Carolino e Francisco Vilmar Filho e pela Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. (COP) contra o Acórdão 501/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.